Tribunal: STF
Processo: ARE 1585905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 158 DA LEI Nº Lei nº 1.039/2009 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DA RECEITA BRUTA DA EMPRESA COMO UM DOS CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DO VALOR DA TAXA. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE JUDICIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.
I - Cinge-se a controvérsia à definição da legitimidade da base de cálculo adotada pelo Município de Camaçari, ora apelado, utilizada para determinar a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF, que possui entre seus elementos definidores a análise da atividade desenvolvida pelo contribuinte e a sua receita bruta anual.
II - O Artigo 145, inciso II da Constituição Federal prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas em decorrência do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos determinados e divisíveis, prestados ao contribuinte ou colocados a sua disposição.
III - O Código Tributário e de Rendas do Município de Camaçari (Lei nº 1039/2009) em seu artigo 158 dispõe que a Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF será calculada de acordo com a Tabela de Receita n° IV e o lançamento se dará com base na declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo com a receita bruta anual. Assim, depreende-se que o contribuinte será enquadrado na classificação fiscal correspondente a sua atividade e ao valor da sua receita bruta anual.
IV - Isto posto, a Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, cobrada em função do poder de polícia exercido pelo Município de Camaçari, não tem como base de cálculo a receita bruta anual da empresa, pois este elemento é considerado apenas para efeito de enquadramento fiscal, restando evidente que a taxa é cobrada em valores fixos, não importando o lucro ou faturamento efetivo auferido pelo contribuinte.
V - O Supremo Tribunal Federal, em situação semelhante, entendeu pela possibilidade de estipulação da base de cálculo de taxa instituída para o exercício de atividade de polícia administrativa, levando-se em consideração a arrecadação bruta do contribuinte.
VI - Portanto, é legítima a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF pelo Município de Camaçari. Apelo improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, § 2º; 150, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Assim, depreende-se que o contribuinte será enquadrado na classificação fiscal correspondente a sua atividade e ao valor da sua receita bruta anual.
Isto posto, ao contrário do quanto afirmado pelo Apelante, a Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, cobrada em função do poder de polícia exercido pelo Município de Camaçari, não tem como base de cálculo a receita bruta anual da empresa, pois este elemento é considerado apenas para efeito de enquadramento fiscal, restando evidente que a taxa é cobrada em valores fixos, não importando o lucro ou faturamento efetivo auferido pelo contribuinte.
Portanto, a atividade exercida pelo contribuinte e o seu faturamento servem somente como parâmetro para se buscar o custo da atividade fiscalizatória estatal, nos exatos termos da legislação fiscal, sendo certo que a diversidade dos valores lançados busca refletir a capacidade contributiva de cada contribuinte.
Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente